Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-04.2008.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000431-04.2008.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIVAN VIEIRA SALES - CPF: 022.692.111-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELINA FERREIRA GARCIA (VÍTIMA), ADELINA FERREIRA GARCIA - CPF: 020.170.891-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro majorado [pessoa com deficiência] em continuidade delitiva. Condenação. Suficiência probatória. Palavra da vítima. Depoimentos, laudo pericial e relatório psicossocial. Pena e regime readequados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estupro majorado [pessoa com deficiência], em continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando seja absolvido ou

reduzida a pena e atenuado o regime prisional.

II. Questão em discussão

Há quatro: 1) insuficiência de provas para a condenação; 2) incidência de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria sem fundamentação; 3) continuidade delitiva não demonstrada; 4) direito a regime mais brando por ser primário, sem antecedentes criminais e pelo decurso entre a data do fato e a sentença.

III. Razões de decidir

1. As narrativas das vítimas assumem especial relevância em casos de crimes sexuais, sobretudo quando harmônicas e corroboradas por outros elementos probatórios, como os depoimentos de testemunhas/informantes, somados ao laudo Pericial e Relatório Psicossocial.

2. A pessoa portadora de deficiência intelectual não possui condições de oferecer resistência ou consentir um ato sexual, de modo que pode ser considerada vulnerável.

3. Se a vítima na época do fato tinha 16 (dezesseis) anos de idade, não incide o parágrafo único, do art. 213, do CP, o qual qualifica o estupro “
se a ofendida é menor de quatorze anos
”.

4. A incidência da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/1990 enseja
a exasperação da pena no patamar mínimo de 1⁄2 (metade)
, quando a vítima “
se encontra em qualquer das hipóteses do art. 244 do CP”,
e o delito é praticado sob violência real.

5.
A continuidade delitiva é instituto da dosimetria da pena, cujo objetivo consiste em racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo, portanto não se confunde com causa de aumento aplicada na terceira-fase da dosimetria.

6. O cometimento de 2 (duas) infrações penais enseja o aumento da pane ano patamar de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva.

7.
A
pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”

IV. Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido para

readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui especial relevância quando harmônica e corroborada por elementos como testemunhos, laudos periciais e relatórios psicossociais.

2. A pessoa com deficiência intelectual é considerada vulnerável para fins penais, por não ter capacidade para consentir ou resistir ao ato sexual.

3. A qualificadora do art. 213, parágrafo único, do CP, não incide quando a vítima tem 16 anos, pois se aplica apenas a menores de 14 anos.

4. A causa de aumento do art. 9º da Lei nº 8.072/1990 é aplicável quando a vítima está em situação prevista no art. 244 do CP e há violência real, devendo a pena ser aumentada no mínimo de 1⁄2.

5.A continuidade delitiva não é causa de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, mas sim instituto próprio voltado à racionalização da punição por múltiplos delitos semelhantes.

6. A prática de duas infrações penais justifica o aumento de pena de 1/6, com fundamento na continuidade delitiva.

7. A pena superior a 4 e inferior a 8 anos, aliada a circunstâncias judiciais favoráveis e primariedade, autoriza o regime inicial semiaberto, conforme o art. 33 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art.

213, c/c art. 224, "b" e "c” [redação anterior à Lei nº 12.015/2009], art. 71 e art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 10. TJMT, AP nº 142679/2017, Primeira Câmara Criminal, 2.3.2018.

TJMT, AP NU 0002244-25.2019.8.11.0010, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 22.5.2023. TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 13.12.2021. STJ, AgRg no AREsp nº 1.211.243/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.5.2018.
STJ, REsp n. 2.050.195/RJ, Rel.

Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, 20.10.2023
.
STJ, REsp 754494 RS 2005/0087789-3, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, 20.3.2006. STJ, AgRg no REsp: 1257266 SC 2011/0133839-0, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 30.9.2015.STJ, REsp nº 2.029.482/RJ – Rel. Min. Laurita Vaz, 20.10.2023.

STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022.

Doutrina citada:
GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000431-04.2008.8.11.0024- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): EDIVAN VIEIRA SALES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDIVAN VIEIRA SALES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (NU 0000431-04.2008.8.11.0024), que o condenou por estupro majorado [pessoa com deficiência], em continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 213, c/c art. 224, "b" e "c” [redação anterior à Lei nº 12.015/2009] e art. 71, todos do CP – (ID 292609863).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teriam sido aplicadas duas causas de aumento na terceira-fase da dosimetria sem fundamentação; 3) a continuidade delitiva não estaria demonstrada; 4) faria jus a regime mais brando pela “
primariedade, a ausência de antecedentes, o comportamento processual colaborativo e o tempo decorrido entre os fatos (2007) e a sentença (2025)
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e atenuado o regime prisional (ID 292609866).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 29260971).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Crime de estupro. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Palavras firmes e seguras da vítima. Conjunto probatório que demonstra que a vítima foi constrangida a ter conjunção carnal com o réu, sem a sua vontade, circunstância que se enquadra ao crime de estupro. Pedido de redução da pena-base por ser todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Impossibilidade de redução da pena basilar abaixo do mínimo legal. Pedido de decote da continuidade delitiva. Impossibilidade. Relação sexual ocorrida em mais de duas ocasiões distintas, do mesmo modo, tempo e lugar. Manutenção do regime fechado em razão do quantum da pena privativa de liberdade. Pelo improvimento do recurso.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 302812869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]a adolescente ADELINA FERREIRA GARCIA, nascida em 22.8.1991, reside com os pais e irmãos na Rua Maria Martins Paixão, centro desta cidade e, por ser portadora de deficiência mental, conforme demonstra o relatório juntado às fls. 26/27, frequenta a APAE desde o ano de 1992.

No mês de agosto de 2007, ADELINA conheceu o novo vizinho EDIVAN VIEIRA SALES, o qual passou, desde então, a frequentar a casa dela e a namorá-la, mesmo sabendo que ela apresentava deficiência mental.

No dia 16.9.2007, no período da manhã, aproveitando-se da ocasião em que ADELINA encontrava-se sozinha na casa, EDIVAN ali chegou, a agrediu fisicamente e sob ameaça, praticou com ela conjunção carnal (coito vaginal), desvirginando-a. Naquele mesmo dia, à noite, o denunciando voltou à casa de ADELINA e, mediante ameaça de agredi-la novamente, manteve com ela, por duas vezes, relação sexual (coito vaginal).

Uns dias depois, ADELINA foi sozinha à Escola Rafael de Siqueira, à noite, buscar mãe que lá estuda e encontrou-se com o denunciando, o qual a obrigou a manter com ele, naquelas proximidades, mais uma relação sexual.

O denunciando EDIVAN, em sua casa, manteve por mais três vezes relações sexuais com a adolescente ADELINA, a qual comparecia ali obrigada e ameaçada de ser espancada por ele novamente (fl. 07).

A vítima ADELINA submeteu-se ao exame de conjunção carnal e conclui-se que houve rotura himenal (fl. 22).[...].

Isto posto, denuncia EDIVAN VIEIRA SALES como incurso no art. 213, c/c os arts. 224, b e c, do CP e 9. °, da Lei n.º 8.072/90, POR SETE VEZES em continuidade delitiva [...].
”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 292609365 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A autoria em relação ao réu Edivan Vieira Sales está comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima Adelina Ferreira da Garcia foi ouvida em juízo e na oportunidade afirmou que o Edivan a apunhalou, bateu e a estuprou; que isso aconteceu contra a vontade e foi a força; que foi na casa do pai e da mãe; que foi uma vez só.

Ao ser questionada se o acusado tinha ameaçado, afirmou que sim; que era com uma faca; que depois dessa vez, ele a abusou e ameaçou novamente; e que ele havia estuprado muitas vezes.

Ao ser questionada de como esta a vida hoje, afirmou que está tudo bem; que arrumou um marido bom que não a abusa; que a trata bem e cuida.

Ao ser questionada pelo Promotor se havia frequentado a APAE, afirmou que sim; que era um reforço porque tinha problema de vista.

Ao ser questionada sobre o estupro que aconteceu com o Edivan, afirmou que foi a primeira vez que teve relação sexual; que não havia praticado antes com outra pessoa; que ele não usou preservativo no dia que aconteceu; que não gostava dele; no dia que aconteceu ele estava com cheiro de bebida alcoólica; que chegou a namorar com ele, mas não gostava da cara dele.

Ao ser questionada pela Advogada sobre ter namorado com Edivan e se teve relações com ele depois disso, afirmou que ele chegou na casa e abusou dela dentro da casa do pai e da mãe; que foi lá um monte de vezes; e que ele queria namorá-la à forças; que antes de ser violentada, ele a havia beijado; que não queria; que esse fato aconteceu na casa dos pais; que o pai estava trabalhando; que estava somente a mãe; que pediu socorro, mas ele tampou a boca e a mãe não ouviu; que o fato aconteceu no sofá da casa e a mãe estava na cama deitada e dormindo; que era noite.

A testemunha David Soares Garcia foi ouvido em juízo e na oportunidade afirmou que Edivan teve conjunção com a filha sem o consentimento dela; que não sabe muito como aconteceu, mas que eles namoraram e fizeram coisas às escondidas; que sabia que eles namoraram; por causa da deficiência da Adelina, ela tem momentos que ela fica “certa das ideias” e tem hora que não; não sabe o que isso significa; que na época ela não tomava o remédio; que a filha e o Edivan tiveram relação e que ela tinha 16 anos na época.

A testemunha Adelaide da Silva Ferreira foi ouvida em juízo e na oportunidade afirmou que a filha Adelina teve relação com Edivan e na época ela tinha 16 anos.

O acusado EDIVAN VIEIRA SALES foi interrogado e na oportunidade negou os fatos; disse que nunca ficou com ela; que nunca ficou com ela na casa dela; que namorou com Adelina e durou 1 (uma) semana; que os pais dela tinham consentimento.

A vítima, mesmo com suas limitações, foi capaz de relatar de forma clara os abusos sofridos, identificando o réu como o autor dos fatos e, portanto, embora o réu tenha negado a prática do crime, alegando que manteve um breve relacionamento consensual com a vítima com o conhecimento dos pais dela, as provas colhidas durante a instrução contradizem sua versão.

O relatório psicológico juntado aos autos é conclusivo ao afirmar que a vítima “não tem, ainda, por conta de um déficit mental, maturidade para manter um relacionamento afetivo com responsabilidade”, o que demonstra sua vulnerabilidade e incapacidade de consentir validamente para o ato sexual, caracterizando a presunção de violência prevista no artigo 224, "b" e "c", do Código Penal vigente à época dos fatos.

A vítima afirmou categoricamente que o réu a apunhalou, agrediu e estuprou contra sua vontade, mediante violência física e ameaça com uso de arma branca, declarando ainda que o episódio representou sua primeira relação sexual e que o acusado chegou a abusar dela múltiplas vezes posteriormente.

Os depoimentos dos genitores da vítima, David Soares Garcia e Adelaide da Silva Ferreira, corroboram parcialmente o relato da ofendida, confirmando a ocorrência da conjunção carnal quando a vítima contava com apenas 16 anos de idade e já apresentava déficit mental. Embora o réu tenha negado a prática do crime em seu interrogatório, alegando que manteve breve relacionamento consensual com a vítima e com conhecimento dos pais, tal versão defensiva é completamente contradita pelo conjunto probatório, inclusive pelas declarações da própria vítima que afirmou expressamente não ter consentido com o ato sexual, tendo inclusive gritado por socorro, sendo impedida de fazê-lo pelo réu que cobriu sua boca.

O acervo probatório, que inclui provas periciais, testemunhais e o próprio depoimento da vítima - que possui especial relevância em crimes desta natureza, praticados na clandestinidade -comprova, além de qualquer dúvida razoável, que o acusado Edivan Vieira Sales praticou o crime de estupro mediante violência presumida contra a adolescente Adelina, pessoa com déficit mental que não possuía discernimento suficiente para consentir validamente com o ato sexual.

Diante do conjunto probatório, não restam dúvidas de que o acusado praticou o crime de estupro mediante violência presumida contra a vítima Adelina, uma adolescente com déficit mental, que não possuía discernimento suficiente para consentir validamente com o ato sexual.

[...]. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré EDIVAN VIEIRA SALES, [...], para CONDENAR pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 213, c/c art. 224, "b" e "c", do CP (redação anterior à Lei n. 12.015/2009) e art. 9º da Lei n. 8.072/1990, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) [...].

A PENA-BASE do crime de estupro, descrito no art. 213, c/c art. 224, "b" e "c" do CP, com previsão em abstrato de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão, em relação ao réu EDIVAN VIEIRA SALES, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, ausente algo que permita majorar nessa fase, fixo em 6 (seis) anos de reclusão. [....].

Ausentes causas agravantes ou atenuantes de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 6 (seis) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo, presente causas de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/1990, a qual determina que o crime praticado são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do CP, e, portanto, seria fixada em 9 (nove) anos.

Ademais, há aumento de pena prevista no art. 71 do CP, diante da quantidade de fatos demonstrados, aumento 2/3 – (dois terços), que equivale a 6 (seis) anos, porque como informado na denúncia, os abusos ocorreram por 7 (sete) vezes, fixo essa FINAL em 15 (quinze) anos de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque se trata de crime hediondo, nos termos da Lei n. 8.072/90, e a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33, § 2º, "a". [...].”
(R
enato J. de A. C. Filho
, juiz de Direito – ID 292609863)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Exame de Conjunção Carnal que apontou a ruptura de hímen (ID 292609365 – fls. 31/32), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Adelina Ferreira Garcia, vítima (ID 292609365- fls. 16/18), Adelaide da Silva Ferreira Garcia, mãe da vítima (ID 292609365 – fls. 21/22), David Soares Garcia, genitor da vítima (ID 292609365- fls. 24/25), Rita Quitéria Leal Ferreira (ID 292609365- fls. 38/40), Maria Irene Feliciano da Silva (ID 292609365- fls. 41/42) e o interrogatório do apelante EDIVAN VIEIRA SALES (ID 292609365 - fls. 43/45).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adelina Ferreira Garcia, vítima, Adelaide da Silva Ferreira Garcia, genitora da vítima, David Soares Garcia, genitor da vítima (Relatório de Mídias - ID 292609385/ID 292609386) e o apelante (Relatório de Mídias - ID 292609857).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os abusos sexuais [conjunção carnal] praticados pelo apelante [
EDIVAN VIEIRA SALES], de 25 (vinte e cinco) anos de idade,
o período [em 16.9.2007], o local [residência familiar da própria vítima] e as circunstâncias
[
“
ameaçou lhe bater se não mantivesse relação sexual
”; “
lhe ameaçou até com uma faca
”; “
foi sua primeira vez”; “no sofá da casa”; “a mãe estava deitada dormindo e ele tapou a sua boca”
]

foram descritos pela vítima [Adelina Ferreira Garcia] aos seus 16 (dezesseis) anos de idade, na Delegacia de Polícia [em 31.10.2007], e, aos 21 (vinte e um) anos de idade, em Juízo [em 13.11.2012] e estão corroborados pelas narrativas de seus genitores [Adelaide da Silva Ferreira Garcia e David Soares Garcia], os quais permitiam o “namoro” entre eles (ID

292609365- fls. 16/18, ID 292609365- fls. 21/22, ID 292609365- fls. 24/25 e Relatório de Mídias - ID 292609385/ID 292609386).

O médico legista [rubrica inelegível], responsável pela confecção do exame de conjunção carnal, elaborado em 2.11.2007, consignou ter a vítima apresentado “
Hímen com óstio amplo apresentando rotura
”
. Ao quesito oficial [
“3.

HOUVE ruptura do hímen?”
], respondeu
“SIM”
(ID

292609365 – fls. 31/32),
a confirmar a conjunção carnal descrita pela vítima.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; TJMT, AP nº 142679/2017, Primeira Câmara Criminal, 2.3.2018), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Frise-se que o apelante, ao
ser ouvido, em Juízo, confirmou ter mantido um “
breve relacionamento consensual com a vítima e com conhecimento dos pais”,
embora negue a conjunção carnal

(Relatório de Mídias - ID 292609857), o que vai ao encontro das narrativas da vítima, no sentido que fora abusada sexualmente por ele, dentro de sua residência, contra a sua vontade, no sofá da sua casa, enquanto sua mãe dormia.

No caso, não há qualquer indicativo de que a vítima poderia imputar falsamente tal acusação ao apelante para lhe prejudicar, nem se detecta incertezas ou contraposições nas suas narrativas (STJ, AgRg no AREsp nº 1.211.243/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.5.2018; TJMT, AP NU 0002244-25.2019.8.11.0010, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 22.5.2023).

Noutro giro, além da ameaça real [de lhe bater, usar uma faca e tapar sua boca] a vítima possui atraso de desenvolvimento cognitivo
“tem vocabulário e memória pouco desenvolvidos – nível inferior ao esperado pra sua idade”
e apresenta “
um discurso bastante confuso, não consegue acompanhar um raciocínio com clareza
”, consoante Relatório Psicossocial, confeccionado em 2.10.2007, pela psicóloga Flavia Baeta

e subscrito

pelo Presidente da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais-APAE [Joadir Bueno Pacheco] de Chapada dos Guimarães, onde era acompanhada

(ID 292609365). Ocorrências essas perceptíveis no seu depoimento em Juízo (Relatório de Mídias - ID 292609386).

Registre-seque o genitor da vítima [David Soares Garcia] confirma, em Juízo, o desenvolvimento intelectual da filha: “
por causa da deficiência da Adelina, ela tem momentos que ela fica “certa das ideias” e tem hora que não”
(Relatório de Mídias - ID 292609385), ao passo que o apelante, detinha conhecimento dessa circunstância, haja vista, na fase investigativa, destacar ter sido esse o motivo do término do “namoro” (ID 292609365 - fls. 43/45).

Anote-se, também, que a incapacidade de oferecer resistência, causa de vulnerabilidade
“pode ser permanente ou temporária, duradoura ou ligeira, motivada por causas naturais ou provocada”
(GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618), de modo que a pessoa portadora de deficiência intelectual, mesmo que moderada, não possui condições de oferecer resistência ou consentir com um ato sexual, de modo que pode ser considerada vulnerável, nos termos do art. 224, "b" e "c", do CP.

Em suma, as declarações de
Adelina Ferreira Garcia
[vítima],
Adelaide da Silva Ferreira Garcia [mãe da vítima
] e David Soares Garcia [pai da vítima], somados ao conteúdo do
exame de conjunção carnal e ao r
elatório psicossocial, confeccionado pela psicóloga Flavia Baeta e subscrito pelo Presidente da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais-APAE [Joadir Bueno Pacheco] de Chapada dos Guimarães, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante.

Em situação análoga, este e.

Tribunal decidiu:

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro de vulnerável [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 13.12.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão, nos termos do art. 213, parágrafo único, conforme redação dada pela Lei nº 8.072/1990.

Todavia, a vítima na época do fato [setembro de 2007] tinha 16 (dezesseis) anos de idade, o que afasta o parágrafo único desse dispositivo legal que dispõe: “
se a ofendida é menor de quatorze anos
”.

Nesse quadro, o tipo penal, na hipótese, enquadra-se no
caput,
do art. 213 [redação anterior à Lei nº 12.015/2009], cuja pena mínima era de 3 (três) anos de reclusão e não 6 (seis) anos como considerado.

Por efeito, deve ser readequada a pena-base ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, haja vista todas as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) terem sido consideradas favoráveis pelo Juízo singular.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão – deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/1990 enseja
a exasperação da pena no patamar mínimo de 1⁄2 (metade)
, quando a vítima “
se encontra em qualquer das hipóteses do art. 244 do CP”,
e o delito é praticado sob violência real [ameaça de bater, uso de faca e tapar a boca da vítima],

totalizando a pena, portanto, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A propósito, a orientação do c. STJ:

“Em se tratando de efetiva violência real ou grave ameaça, o estupro, em sua forma básica, além de ser considerado hediondo, faz incidir o aumento do art. 9º da Lei 8 .072/90, quando a vítima se encontrar nas hipóteses do art. 224 do Código Penal.”
(REsp 754494 RS 2005/0087789-3, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, 20.3.2006)

“
Esta Corte firmou orientação de que a majorante inserta no art. 9º da Lei nº 8 .072/90, nos casos de presunção de violência, consistiria em afronta ao princípio ne bis in idem. Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real ou grave ameaça perpetrada [...], seria aplicável a referida causa de aumento, como na espécie. (Precedentes).”
(AgRg no REsp: 1257266 SC 2011/0133839-0, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 30.9.2015)

Por sua vez, o juiz da causa aplicou a fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva (CP, art. 71), ao sopesar que foram 7 (sete) os crimes praticados.

A continuidade delitiva é instituto da dosimetria da pena, cujo objetivo consiste em racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo.

Em outras palavras,
“por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”

(STJ, REsp n. 2.050.195/RJ, Rel.

Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, 20.10.2023)
.

Logo, a continuidade delitiva não se confunde a causa de aumento de pena, como alegado pela Defesa, mas, sim, trata-se de um benefício ao agente que pratica mais de um delito no mesmo contexto de tempo, modo e forma de execução.

No caso, as declarações da vítima são uníssonas do sentido de que os delitos [conjunção carnal] foram praticados por 2 (duas) vezes
, na residência da sua família. Tão somente ao ser questionada, destacou que teriam sido
“muitas vezes”
(Relatório de Mídias - ID 292609386).

Contudo, essa informação genérica [“
muitas vezes
”] isolada, não permite concluir terem sido 7 (sete) vezes, notadamente ao sopesar que o “namoro” entre a vítima e o apelante durou aproximadamente 20 (vinte) dias. Ademais, a vítima não revela os abusos descritos na denúncia que teriam ocorrido na escola [uma vez] e na casa do apelante [três vezes].

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial
“no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto)”
(REsp nº 2.029.482/RJ - Relatora: Min. Laurita Vaz, 20.10.2023).

Assim sendo, a pena definitiva do apelante deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025